Tribunal: TJSP
Processo: 2283031-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal de multas aplicadas pelo PROCON, em que o executado contesta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando prescrição, nulidade das CDAs, ausência de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal de multas aplicadas pelo PROCON, em que o executado contesta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando prescrição, nulidade das CDAs, ausência de intimação para defesa administrativa e incompetência do PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando as alegações de prescrição, nulidade das CDAs, e competência do PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prescrição não se verifica, uma vez que a execução fiscal foi protocolizada dentro do prazo quinquenal após a constituição definitiva do crédito. 4. As CDAs atendem aos requisitos legais, não havendo nulidade. A competência do PROCON para fiscalizar a legislação de consumo é legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição do crédito tributário inicia-se após a constituição definitiva do crédito. 2. A competência do PROCON abrange a fiscalização de normas de consumo, legitimando a aplicação de multas administrativas.

Legislação Citada: Código Tributário Nacional, art. 174, art. 202, III, art. 151, III, art. 156, V. Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, III. Lei Estadual no 12.685/2007, art. 7o, § 1o, item 2.

Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 622. STJ, Súmula no 393. TJSP, Apelação no 1016958-44.2017.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 1.7.2019.